Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711172-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA PREVIDENCIA SOCIAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando o levantamento da suspensão do presente feito, bem assim o superveniente julgamento, pelo c. STJ, do Tema n. 1.150 da sistemática dos recursos repetitivos, envie-se ao Ministério Público para nova manifestação. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora